Tribunal: STF
Processo: RE 496715
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IPI. CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES QUE GERAM DIREITO AO CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE BENS QUE NÃO SE DESGASTAM EM CONTATO COM O PRODUTO.



    A atual orientação desta Suprema Corte não reconhece o direito ao crédito do valor do IPI incidente de operações de aquisição de bens destinados ao uso, ao consumo à integração ao ativo fixo do estabelecimento.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.